Tribunal: TJMT
Processo: 1023419-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023419-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IZAUL KARLOS DA SILVA SOUZA - CPF: 701.635.451-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO - DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DDESDE A ÚLTIMA BUSCA - RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A realização de nova consulta aos sistemas conveniados para a busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
0016022-13.2012.8.11.0041
, proposta em desfavor de
IZAUL KARLOS DA SILVA SOUZA
,
INDEFERIU
o requerimento de penhora via SISBAJUD, por considerar uma medida inócua.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo não ser razoável o indeferimento de novas pesquisas nos sistemas informatizados sob o argumento de que já foram realizadas, bem como que caberia à instituição bancária indicar bens à penhora.

Desse modo, diante do exposto, a instituição bancária “
requer seja concedida a tutela provisória recursal pretendida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que seja, desde logo, determinada a busca de bens e valores via sistemas conveniados em nome dos executados
”.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido por considerar que os sistemas informatizados são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
a pretensão do agravante se mostra desarrazoada, porquanto não há nos autos elementos que indiquem alteração na condição financeira do executado e, também, por não ser considerável o lapso temporal desde a última pesquisa
”.

Assim, menciona ser impossível a reiteração da busca pleiteada, eis que a agravante “
não provou que houve alteração na condição econômica do agravado, muito menos que tal medida poderia ter sucesso - ônus que lhe competia, nos moldes do artigo 829, §2o, do Código de Processo Civil
”, pugnando pelo desprovimento do recurso, , mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 0016022-13.2012.8.11.0041, movida em desfavor de Izaul Karlos da Silva Souza, indeferiu o requerimento de penhora via SISBAJUD, por considerar uma medida inócua.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido da instituição bancária para que fosse deferida penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado(s) pessoa física, dos últimos 5 anos ou de outro período que o Juízo de Primeiro Grau entendesse pertinente.

Importa ainda consignar que tal pedido foi indeferido sob a justificativa de que “
a realização de nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua
”.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

Nesse passo, cumpre esclarecer que, como bem menciona a parte agravada em suas contrarrazões recursais, a última consulta nos sistemas RENAJUD e BACENJUD foi realizada no ano de 2018 e resultou totalmente infrutífera.

Ou seja, passaram-se 5 (cinco) anos desde a última pesquisa frustrada realizada.

Desse modo, considerando que a reiteração do pedido de penhora via sistemas conveniados deverá observar não somente a alteração da situação financeira, mas o transcurso de prazo razoável entre os requerimentos realizados, não há óbice ao deferimento do requerido.

Esse também é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO
-
NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD
-
POSSIBILIDADE
- ALTERAÇÃO NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas
, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado. (TJMT - N.U 1000827-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVAS BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS
-
DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA
-
RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS
- RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que
a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo
,
alteração na situação econômica do executado

ou decurso do tempo suficiente
”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. (TJMT - N.U 1015035-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Desse modo, considerando que houve decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa frustrada realizada, o pedido da instituição bancária para que fosse deferida penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado, devem ser atendidos.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023